Tribunal: TJDFT
Processo: 0709878-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONDICIONADO À PRECLUSÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
1. Por não ter sido concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou o laudo pericial, ante a ausência de probabilidade do direito agravado, mostra-se necessário prosseguir com a execução em seus ulteriores termos, sob pena de agregar efeito suspensivo ao recurso desprovido de tal efeito.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.